Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. ART. 140 DO DECRETO 3.048/99. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO VERIFICADA. BENEFÍCIO DESCABIDO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido ao segurado, como indenização, se verificada a presença de sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa que habitualmente exercia, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente.
2. Consoante o disposto no art. 104 do Decreto n°. 3.048/99, para a concessão do auxílio-acidente é necessária a comprovação da condição de empregado, do liame de causalidade entre as lesões ou doenças de que este alega ser portador e a atividade desenvolvida ou o acidente de trabalho sofrido, além da redução da capacidade laborativa.
3. Não havendo o reconhecimento, por meio de laudo pericial, da redução da capacidade laborativa da parte apelante, não há que se falar em direito ao recebimento de auxílio-acidente.
4. Recurso conhecido e improvido.